Tribunal: STF
Processo: ARE 1477895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado pelo Partido Podemos - Nacional (partido incorporador do PHS) contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral no qual foi mantida a desaprovação das contas partidárias, relativas ao exercício financeiro de 2017.



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (incorporado ao PODEMOS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESPESAS EXCLUÍDAS DO ROL PREVISTO NO ART. 44 DA LEI 9.096/1995. PERCENTUAL RELEVANTE VINCULADO A FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade (incorporado ao PODEMOS) relativa ao exercício financeiro de 2017. 



    2. O partido recebeu valores relevantes provenientes de recursos de origem não identificada (R$ 4.360,54) e de fonte vedada (R$ 272.310,50). 



    2. Para a comprovação dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.546/2017, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, relatórios e dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. 



    3. No caso, permanecem irregulares as seguintes despesas, na linha proposta pelo então relator, Min. CARLOS HORBACH: c) ausência de documentação fiscal comprobatória dos gastos e da demonstração dos vínculos com as atividades partidárias, nem há prova material da execução dos serviços (R$ 1.511.442,86); d) ausência da folha de pagamento mensal, RAIS completa, folhas de ponto ou assemelhados, haja vista a jornada de trabalho concomitante no partido e em outras instituições, não estando comprovada compatibilidade de horário e prestação dos serviços (R$ 869.352,43); e) repasses de recursos do FP para diretórios estaduais (MG e RR) que estavam impedidos de receber cotas do referido Fundo (R$ 130.000,00); f) recolhimento indevido de IPVA de veículos próprios e de IPTU incidente sobre imóvel do partido (R$ 12.862,21); g) ausência dos contratos de locação de imóveis, desatendendo ao disposto no art. 18, § 1º, I, da Res.-TSE 23.464/2015, bem como persistem ausentes informações e documentos que demonstrem a necessidade dos imóveis locados (R$ 75.877,43); h) pagamentos de energia, água/esgoto, telecomunicações e internet, para manutenção da sede, cuja regularidade dos contratos de aluguel não foi demonstrada, dada a ausência de suporte contratual (R$ 9.143,12); i) acréscimos decorrentes do inadimplemento de conta de água (R$ 11,49); j) pagamentos de despesas com reformas, aquisição de móveis e instalações diversas em imóvel de terceiros, para o qual não foi apresentado o contrato de locação, bem como ausência de contrato de prestação de serviços firmado com a Dinâmica Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda. (R$ 23.727,60); k) ausência de documentos que esclareçam inconsistências e demonstrem a vinculação dos gastos com hospedagens à atividade partidária, impossibilitando atestar a regularidade dos gastos (R$ 3.287,67); l) ausência de documentos que esclareçam pagamentos irregulares de taxas de remarcação e demonstrem a vinculação de gastos com passagens aéreas à atividade partidária (R$ 99.123,20); m) ausência de contrato e documentos fiscais, bem como ausência de comprovação do vínculo da despesa com assessoria jurídica às atividades partidárias (R$ 287.540,00); n) pagamento de multa fiscal com recursos do FP, não observando o disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE 23.464/2015 (R$ 505,00); e o) ausência de comprovação da prestação dos serviços de propaganda e pesquisas de opinião, bem como da vinculação com as atividades partidárias (R$ 585.004,00). O partido deixou ainda p) de aplicar recursos do FP na ação descrita pelo art. 44, V da Lei 9.096/1995 no valor de R$ 203.750,75. 



    4. Em divergência à proposta do Relator, restou irregular a despesa com: a) serviços contábeis (R$ 73.350,03), diante da ausência de contrato que justifique a disparidade de pagamentos, além da inércia dos prestadores de serviços, que foram intimados por intermédio de procedimento de circularização. Por outro lado, é regular o pagamento destinado ao gasto com material de expediente, considerando que a nota fiscal foi emitida por empresa cuja atividade é compatível com o objeto contratado (R$ 8.207,10). 



    5. As irregularidades totalizam 53,22% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2017 (R$ 7.675.014,95). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. 



    6. No caso, o Partido tem contra si falhas graves relativas a) ao descumprimento integral do art. 44, V, da Lei 9.096/1995; b) à malversação de recursos públicos em percentual relevante, c) a transferências a diretórios impedidos de receber recursos do Fundo Partidário; d) o recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada em valor exorbitante (R$ 280.221,40); circunstâncias que, aliadas ao percentual das irregularidades, ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas. 



    7. Contas desaprovadas, com determinação de a) devolução de R$ 3.693.166,63 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) ao erário, pela malversação dos recursos públicos, com multa de 12%, considerando que os recursos irregularmente destinados alcançam mais de 50% dos recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação em 2017; b) recolhimento de R$ 280.221,40, referentes aos recursos de fonte vedada e origem não identificada; e c) aplicação de R$ 203.750,75 em candidatas mulheres nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, nos termos da EC 117/2022.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (incorporado ao PODEMOS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso a que foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. Embargos de Declaração rejeitados.”



    Na petição do apelo nobre, foram apresentadas as seguintes alegações: a) violação ao art. 17, I, da Constituição Federal; b) existência de repercussão geral na definição dos limites da Justiça Eleitoral sobre a distribuição interna dos recursos financeiros entre os órgãos nacional, estaduais e municipais, em processo de prestação de contas e quanto à existência de novo critério acerca do caráter nacional dos partidos políticos, além de que há ampla discussão no Supremo Tribunal Federal no tocante à autonomia partidária, nos termos do art. 17, § 1°, da CF; c) ofensa à EC 117/2022, foram levados em conta os valores no momento de aplicação das sanções, medida esta vedada pela aludida emenda constitucional, além de haver inserido critério inexistente na Constituição da República, ao considerar que o Diretório Nacional deve fazer repasses a todos os Diretórios Estaduais e Municipais, na qual desrespeita o planejamento político-eleitoral; d) violação aos demais dispositivos constitucionais que cuidam das agremiações partidárias, entre eles a cláusula de barreira explícita do artigo 17, § 3° da CF e o quociente eleitoral.



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Presidente do TSE, em suma, pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional no tocante à suposta ofensa ao art. 17, I, da Constituição da República e por não se sustentar a alegada mácula à EC 117/2022.



    Adveio, na sequência, o presente agravo, em que foram suscitadas as razões apresentadas no apelo nobre, de ofensa ao art. 17, inciso I e §§ 1° e 3° da Constituição Federal e à EC 117/2022.



    O agravante sustenta que há violação constitucional direta, não sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, além de o acórdão aplicar critério inexistente quanto aos repasses estaduais e municipais, desrespeitando o planejamento político-eleitoral e a forma de organização de cada agremiação partidária.



    Obtempera que a EC 117/2022 vedou toda e qualquer condenação por parte da Justiça Eleitoral, defendendo, ao final, que o percentual da multa seja fixado em seu patamar mínimo de 1% ou, ao menos, no montante fixado pelo relator original de 5%, em respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que, conforme postulado no apelo nobre, haja retorno dos autos ao e. TSE para rejulgamento da prestação de contas sem que as referidas matérias sejam consideradas para fins de desaprovação.



    A Procuradoria-Geral Eleitoral exarou parecer assim ementado:



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2017. Recurso extraordinário com agravo. Alegada violação à EC 117/2022 e ao art. 17, I, §§1º e 3º, da CF/88. Necessária análise de dispositivo infraconstitucional. Art. 37, § 3, da Lei nº 9.096/1995. Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário. Revisão de decisão que enseja necessariamente o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. 



    Mérito do recurso extraordinário. 



    Multa de 12% aplicada considerando que os recursos irregularmente destinados alcançam mais de 50% dos recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação em 2017. Deverá o partido utilizar o valor de R$ 203.750,75 (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. Conformidade do acórdão recorrido com a EC 117/2022. 



    Desempenho das atividades partidárias pressupõe o respeito aos preceitos constitucionais regentes do sistema democrático representativo. Ausência de violação ao art. 17, I, §§ 1º e 3º, da Constituição. Não conhecimento ou, superado tal óbice, não provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram trazidos elementos capazes de afastar os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais devem ser mantidos, nos seguintes termos:



    No tocante à suposta ofensa ao art. 17, I, da Constituição Federal, o Recorrente suscita, na verdade, discussão que exige a análise da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente, a Lei 9.096/1995, que dispõe sobre a destinação das verbas do Fundo Partidário, de modo que a controvérsia não se situa na esfera constitucional, a inviabilizar a admissão do Recurso Extraordinário com fundamento na afronta ao aludido dispositivo. Nessa linha: AgR–ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019; AgR–ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 13/12/2021: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 



    2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97(Súmula nº 636/STF). 



    3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (AgR–ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR–ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021). 



    Além disso, quanto à aduzida violação ao disposto na EC 117/2022 sob o argumento de que houve aplicação de sanção à agremiação decorrente da falha alusiva à aplicação insuficiente de recursos do Fundo Partidário em incentivo à Participação Feminina na política, cumpre registrar que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL expressamente assentou (ID 158764843, p. 724): 



    "No que se refere à insuficiência de recursos do Fundo Partidário na participação da mulher na política, com a promulgação da EC nº 117/2022, deverá o partido utilizar o valor de R$ 203.750,75 (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão (PC nº 0601831-35/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.6.2022, e PC nº 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 6.5.2022)." 



    Desse modo, vê–se que a suposta ofensa ao texto constitucional não se sustenta, na medida em que a norma foi expressamente aplicada pelo acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Na esteira da fundamentação delineada no decisum agravado, colhe-se do acórdão do TSE que, para fins da aferição sobre a destinação das verbas do Fundo Partidário, exige-se a análise da legislação infraconstitucional aplicável, seja ela a Lei n. 9.096/1995, que aborda especificamente acerca da temática. 



    Trata-se, portanto, de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao art. 17, I, §§1º e 3º, da Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, o que constitui óbice intransponível ao êxito recursal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3.Prestação de contas. Desaprovação. Alegada omissão quanto à tese de inexistência de prova dos ilícitos e de desproporcionalidade das sanções. Incidência do tema 339 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1457688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10-04-2024, grifo nosso)



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18-10-2023, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1339122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11-04-2023, grifo nosso)



    No tocante à insuficiência de recursos do Fundo Partidário na participação da mulher na política, verifica-se que o TSE não aplicou sanção ao ora agravante, limitando-se a determinar a utilização do valor de R$ 203.750,75 (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, nos exatos termos do Art. 2º da EC n. 117/2022, o qual  assegurada “a utilização desses valores nas eleições subsequentes”.



    Trata-se, portanto, de prerrogativa assegurada pelo TSE nos termos do mencionado dispositivo constitucional, de modo que, nesse ponto, a reforma do acórdão esbarraria no óbice da Súmula n. 279/STF, por envolver o reexame das contas partidárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente